Tribunal: TJMT
Processo: 1040180-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040180-71.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE BORGES - CPF: 141.050.551-00 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), jose carlos alves (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1040180-71.2019.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial Cível de Porto Alegre do Norte

Recorrente(s):

LAZARO JOSE BORGES

Recorrido(s):

JOSE CARLOS ALVES

BANCO ITAUCARD S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE DO CARTORÁRIO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – PAGAMENTO POSTERIOR – ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Figurando na relação jurídico-processual apresentada na exordial, inclusive apontando a suposta falha na prestação dos serviços, a preliminar de ilegitimidade merece ser afastada.

Ocorre que, a prévia notificação se deu por meio de edital, respeitando os ditames legais.

Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp no 101.152/RS).

Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito.

Todavia, não resta presente a litigância de má-fé no presente caso, sendo que o consumidor reconhece a relação jurídica com a instituição financeira.

Reforma da sentença para excluir a condenação a título de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido JOSE CARLOS ALVES e julgou improcedente a demanda em face de BANCO ITAUCARD S.A., condenando ainda a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE, haja vista o reconhecimento da litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença proferida, argumentando que não persistem razões que justifiquem os termos prolatados, devendo a sentença ser reformada para julgar procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo BANCO ITAUCARD S.A., refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que o
decisum
merece reforma para o fim de afastar a ilegitimidade passiva
ad causam
do cartorário.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, onde indica ter referida parte responsabilidade por eventual ato ilícito.

Veja-se que, a parte autora alega ausência de prévia notificação sobre o protesto, o que implica na legitimidade
ad causam
do cartorário, já que de incumbência deste realizá-la.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade, devendo o mérito ser analisado em face de ambas as demandadas.

Pois bem. Em que pese as alegações do Recorrente, verifico que sua prévia notificação foi devidamente realizada, por meio de publicação editalícia, assim em respeito ao permissivo legal do art. 15 da Lei 9.492/97, que assim estabelece:

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Ademais, verifico que o protesto se efetivou ainda antes do acordo celebrado pelo Recorrente, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito quando de sua realização.

Quanto à baixa, nos moldes da legislação supra, que regulamenta serviços inerentes ao protesto de título, o cancelamento do registro poderá ser solicitado por qualquer dos interessados, desde que munido do título protestado ou carta de anuência do credor comprovando sua quitação.

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2o Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

Dada a legitimidade do protesto, cabe ao consumidor protestado as providências para o cancelamento da anotação, às suas expensas inclusive, pois o protesto decorreu da inadimplência, ou seja, decorreu de sua própria culpa, não sendo razoável imputar à instituição financeira o ônus dos emolumentos devidos para a baixa.

Entretanto, o Reclamante NÃO comprova sequer que solicitou a carta de anuência para efetuar a baixa no protesto.

Assim, não restou comprovada a alegada manutenção indevida do protesto ou negativa de entrega da carta de anuência, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora.

Desta forma, a improcedência da ação é medida a se manter.

Todavia, o simples insucesso da demanda não implica em litigância de má-fé do demandante, notadamente por não ter este negado a relação jurídica entre os litigantes em sua peça vestibular.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé e seus consectários e afastar a ilegitimidade passiva reconhecida no
decisum
, mantendo-se, porém, a improcedência em face de ambas as demandadas, pelos fundamentos aqui lançados.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020